Tribunal: STF
Processo: Rcl 82960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECE ERRO DE FATO NA DECISÃO RESCINDENDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.